Tribunal: STF
Processo: AI 65051
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-07
Data de publicação: 1975-11-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. A INCOMPETENCIA ABSOLUTA A QUE ALUDE O ART. 113
DO CPC E A DO ÓRGÃO JUDICANTE, POR NÃO TER COMPETÊNCIA DE
JURISDIÇÃO, OU COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ABRANGE ELA RESTRIÇÃO
REGIMENTAL AO INTEGRAL DESEMPENHO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ DE SEGUNDA
INSTÂNCIA POR OUTRO DE PRIMEIRA. AINDA QUANDO SE TRATE DE
INCOMPETENCIA ABSOLUTA, O STF SÓ A DECLARA SE CONHECER DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NO CASO, O CONHECIMENTO NÃO SERIA POSSIVEL POR FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.